Tribunal: TJSP
Processo: 0002673-93.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002673-93.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MULLER FIDELIS RISSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso de agravo em execução interposto por Muller Fidélis
Risso, para o fim de cassar a decisão que converteu em privativa de liberdade a
pena restritiva de direitos imposta no processo no 0000480-19.2018.8.26.0334, da
Vara Única do Foro da Comarca de Macaubal, que resultou no processo de
execução no no 0002397-94.2019.8.26.0154, respeitando-se o disposto no artigo 76
do Código Penal, devendo o agravante cumprir a pena restritiva de direitos
após o integral cumprimento das penas privativas de liberdade unificadas no
processo de execução criminal de no: 0002172-74.2019.8.26.0154 (na qual foram
apensadas
as
execuções
de
nos:
0000130-94.2019.8.26.0334,
0002178-81.2019.8.26.0154,
0002397-94.2019.8.26.0154,
0002616-10.2019.8.26.0154). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
2
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509
Agravante: Muller Fidelis Risso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 1906
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade - Descumprimento
injustificado – Inocorrência - Prioridade de execução da
reprimenda mais grave - Ulterior prestação de serviços à
comunidade - Inteligência do art. 76 do Código Penal -
Provimento ao recurso para cassar a decisão.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do executado Muller Fidélis
Risso, contra decisão proferida pelo i. Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8a RAJ (Comarca de São José do Rio
Preto), que, nos autos da execução penal de no 0002397-94.2019.8.26.0154,
converteu a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, que lhe foi fixada nos autos da ação penal de no
0000480-19.2018.8.26.0334, em pena privativa de liberdade, e estabeleceu o regime
fechado para cumprimento, em virtude de unificação das penas.
Sustenta que a conversão resulta em exação penal, sem amparo
legal, tornando a pena convertida mais severa que a inicialmente substituída.
Sustenta que a pena restritiva de direitos deverá ser executada após
o cumprimento da pena privativa de liberdade, já que entende aplicáveis as
disposições legais contidas nos artigos 76 e 44, § 5o, ambos do Código Penal.
Assim, com o recurso, pretende a cassação da decisão que
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, para que seja
possibilitado ao agravante o cumprimento da pena restritiva de direitos em momento
posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
3
A contraminuta ao agravo foi apresentada pelo Ministério Público
nas folhas 18/22, através da qual pretende seja negado provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a decisão recorrida.
O recurso foi recebido pela r. decisão proferida na folha 23,
oportunidade em que, em juízo de retratação realizado, foi mantida a decisão
hostilizada.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 35/36, a d. Procuradoria
Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Como se vê do conteúdo do processo de execução criminal de no
0002397-94.2019.8.26.0154, o agravante foi condenado definitivamente, pelo juízo
da Vara Única do Foro da Comarca de Macaubal, nos autos da ação penal de no
0000480-19.2018.8.26.0334, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
A mencionada execução criminal foi com vista ao órgão do
Ministério Público, que assim se manifestou (fl. 60 daqueles autos):
- "O sentenciado ostenta três condenações:
i) 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação
de serviços à comunidade;
ii) 05 anos de reclusão, em regime fechado;
iii) 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado;
Deste modo, diante da impossibilidade de seu cumprimento,
requeiro a conversão da pena restritiva de direito em privativa de
liberdade, nos termos do art. 44, § 5o, do Código Penal.
Por conseguinte, requeiro sejam somadas as penas e adequadas no
regime fechado, nos termos do art. 111 da LEP, elaborando-se
novo cálculo..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
4
Acolhendo a manifestação ministerial, o juízo agravado assim
decidiu (fls. 1/2 destes autos):
- "...Trata-se de execução penal relativa a Muller Fidelis Risso,
Réu Preso, atualmente cumprindo pena sob o regime fechado,
enquanto que nestes autos 0002397-94.2019.8.26.0154, processo-
crime no 0000480-19.2018.8.26.0334, Vara Única, Foro de
Macaubal,
fixou-se
a(s)
pena(s)
restritiva(s)
de
direitos
consistente(s) em prestação de serviços à comunidade.
O Ministério Público requereu a conversão da pena restritiva em
pena privativa de liberdade. Manifestou-se a defesa.
DECIDO.
O caso é de conversão.
Ocorre que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, de
maneira que, evidentemente, não terá como cumprir as condições
inerentes à prestação de serviços.
Diante disso, CONVERTO a pena restritiva de direitos, imposta
ao(à) sentenciado(a) Muller Fidelis Risso, Réu Preso, MTR:
1129644-9, RG: 45101414, RJI: 181813834-97, atualmente preso
na Penitenciária de Riolândia, objeto do(s) processo(s) 0002397-
94.2019.8.26.0154,
processo(s)-crime(s)
no(s)
0000480-19.2018.8.26.0334, Vara Única, Foro de Macaubal, em
PRIVATIVA(S) DE LIBERDADE, por igual(is) período(s), nos
termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal.
No mais, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, vez que é onde o sentenciado se
encontra..."
Contra esta decisão é que se insurge o agravante, e com razão,
como bem anotado pelo i. parecerista, Dr. Plínio A. B. Gentil, nas folhas 35/36 do
processado.
Com efeito, a lei penal prevê as situação em que a pena restritiva de
direitos será convertida em pena privativa de liberdade, como se vê da dicção legal
do artigo 44 do Código Penal, in verbis:
- "Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
5
substituem as privativas de liberdade, quando:
I aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II o réu não for reincidente em crime doloso;
III
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(...)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode
ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se
superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos.
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a
substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida
seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime.
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão.
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior." (destaquei)
Por outro lado, a lei de execução penal estabelece:
- "Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus
incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
6
quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou
desatender a intimação por edital;
b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em
que deva prestar serviço;
c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi
imposto;
d) praticar falta grave;
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa..."
Assim, temos que no caso presente a decisão que converteu a pena
restritiva de direito em privativa de liberdade desrespeitou o direito posto, já que não
demonstrado que o agravante houvesse incidido em quaisquer das causas legais
previstas que permitiriam a conversão efetivada, pelo que deve ser revista.
Dessa forma, há que se excluir da unificação a condenação
proferida nos autos da ação penal de no 0000480-19.2018.8.26.0334 (pena de 01 ano
de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade), já que tem aplicação na espécie o disposto no artigo 76, do Código
Penal, in verbis:
- "Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave."
O disposto no artigo 111 da Lei Federal no 7.210/1984 (LEP),
atribui ao juiz das execuções criminais o poder de estabelecer o regime de
cumprimento das penas privativas de liberdade somadas. Não lhe confere o
poder de revogar ou criar “causas supralegais de conversão de penas” (Barros,
Carmem Silva de Moraes, A Individualização da Pena na Execução Penal, SP: RT,
2001, p. 174).
O Excelso Supremo Tribunal Federal assim já decidiu:
- “Na hipótese de concurso de infrações a pena mais grave deve
ser executada em primeiro lugar (CP, art. 76). Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002673-93.2020.8.26.0509 -Voto no 1906
7
condenação em reclusão e às penas restritivas de direitos, aquela
deve ser cumprida em primeiro lugar. Habeas corpus deferido
somente no que se refere ao cumprimento, em primeiro lugar, da
pena privativa de liberdade. Deverá, depois, cumprir a pena
restritiva de direitos” (STF 2.a Turma. HC no 80.558-2,
Relator Nelson Jobim, julgamento realizado em
19.06.2001).
Da mesma forma, teve oportunidade de decidir esta Colenda
Câmara, nos seguintes julgados: Agravo de Execução Penal no
0002673-87.2020.8.26.0996, da
Comarca de Presidente Prudente, Relator
Desembargador Dr. AMABLE LOPEZ SOTO, julgamento realizado em 4 de junho
de 2020; Agravo de Execução Penal no 0000786-60.2020.8.26.0158, da Comarca de
Santos, Relator Desembargador Dr. VICO MAÑAS, julgamento realizado em 15 de
junho de 2020.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo em
execução interposto por Muller Fidélis Risso, para o fim de cassar a decisão que
converteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta no
processo no 0000480-19.2018.8.26.0334, da Vara Única do Foro da Comarca de
Macaubal,
que
resultou
no
processo
de execução no no 0002397-
94.2019.8.26.0154, respeitando-se o disposto no artigo 76 do Código Penal,
devendo o agravante cumprir a pena restritiva de direitos após o integral
cumprimento das penas privativas de liberdade unificadas no processo de
execução criminal de no: 0002172-74.2019.8.26.0154 (na qual foram apensadas
as execuções de nos: 0000130-94.2019.8.26.0334, 0002178-81.2019.8.26.0154,
0002397-94.2019.8.26.0154, 0002616-10.2019.8.26.0154).
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator